Tribunal: TCU
Processo: 017.456/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de desvio de verbas do Programa de Alimentação Escolar (PNAE), nos exercícios de 2009 e 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial originada em Representação no âmbito do TC Processo 017.307/2012-0 , que tinha por objeto apurar possível desvio de verbas do Programa de Alimentação Escolar (PNAE), nos exercícios de 2009 e 2010, no Município de Limoeiro de Anadia/AL, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. James Marlan Ferreira Barbosa (CPF XXX.567.204-XX), e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados, respectivamente, a partir das datas de ocorrência abaixo discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 143.023,75 7/12/2009 73.777,23 2/9/2010 9.2. aplicar ao Sr. James Marlan Ferreira Barbosa (CPF XXX.567.204-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento das dívidas mencionadas nos itens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando ao Responsável o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar o Responsável que a falta de comprovação dos recolhimentos de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. determinar à Secex/TCE que inclua nas notificações para o pagamento dos valores mencionados nos itens 9.1 e 9.2 o disposto nos itens 9.3 e 9.4, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. tendo em vista a gravidade da infração cometida, aplicar ao Sr. James Marlan Ferreira Barbosa (CPF XXX.567.204-XX), a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, consoante o art. 60 da Lei 8.443/1992, pelo prazo de 5 anos; 9.8. nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c art. 271 do RI/TCU, declarar a inidoneidade das sociedades empresárias Comercial Compre Fácil Ltda., atual Comercial de Alimentos Rural Ltda. (CNPJ: 06.145.514/0001-11) e Comercial 15 de novembro Ltda (CNPJ: 12.419.487/0001-20), para participarem, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal, por verificação de ocorrência de fraude comprovada à licitação; 9.9. encaminhar cópia do presente Acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à Prefeitura do município de Limoeiro de Anadia/AL, ao Ministério da Educação e aos responsáveis, para ciência; e 9.10. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, com a informação de que a decisão está sujeita a Recurso de Reconsideração previsto no art. 285 do RI/TCU.